Tribunal: TJSP
Processo: 1005368-33.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação da ré contra sentença que, integrada por embargos de declaração, julgou

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação da ré contra sentença que, integrada por embargos de declaração, julgou procedente o pedido de restituição de valores dispendidos pela autora para aquisição do medicamento Eltrombopague Olamina (Revolade), condenando a ré ao pagamento de R$ 4.961,60, além de custas e honorários, e reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, em razão do falecimento da autora. A apelante sustenta: (a) ausência de abusividade na negativa, diante da revogação da Súmula 102 do TJSP e da taxatividade mitigada do rol da ANS; (b) exclusão legal e contratual para fornecimento de medicamento de uso domiciliar; (c) ilegitimidade passiva, pois o fármaco é fornecido pelo SUS; (d) nulidade da fixação de honorários por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, não oncológico, e sem previsão contratual prescrito à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Regularidade da sujeição passiva – Embora o medicamento esteja disponível pelo SUS, isso não exclui eventual responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde perante seu beneficiário – O medicamento Eltrombopague Olamina (Revolade) é de uso domiciliar e não se destina ao tratamento oncológico, sendo legítima a exclusão de seu custeio, conforme o art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 – Ausência de abusividade na negativa – Fármaco administrado por via oral, que dispensa acompanhamento profissional e pode ser adquirido em farmácias – A cobertura obrigatória restringe-se a medicamentos antineoplásicos orais e correlatos, não sendo o caso dos autos – A condenação ao ressarcimento implica impor obrigação não prevista em lei ou contrato, gerando desequilíbrio econômico e violando o princípio da legalidade – Inexistente obrigação contratual e legal a afastar o dever de cobertura pelo plano de saúde – Revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESES: Recurso provido para julgar improcedente a ação, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.
Teses de julgamento: A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar é lícita, salvo exceções previstas em lei e regulamentos da ANS.
Legislação Citada: Art. 10, inciso VI, e 12, inciso I, "c" e inciso II, "g" da Lei no 9.656/98; Resolução ANS no 167/2008.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1121858-74.2020.8.26.0100; Rel.: Viviani Nicolau; 3a Câmara de Direito Privado; j: 06/09/2023;
TJSP; Apelação Cível 1013118-51.2022.8.26.0100; Rel. Christiano Jorge; 6a Câmara de Direito Privado; j: 05/09/2022.